Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃO PASSAPORTE. MEDIDAS INEFICAZES E DESPROPORCIONAIS. COAÇÃO REPROVÁVEL.
1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem, simplesmente, a dignidade do devedor sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes.
3.Negou-se provimento ao recurso.